Tribunal: TJES
Processo: 5000271-11.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-11.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO FERREIRA XAVIER FRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000271-11.2022.8.08.0015

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: MARIA DO CARMO FERREIRA XAVIER FRAGA

JUIZ SENTENCIANTE: CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE A CONSORCIADA ESTEVE VINCULADA AO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS ajuizada por
MARIA DO CARMO FERREIRA XAVIER FRAGA
em face de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que celebrou com a requerida contrato de adesão a consórcio sob n. 000000004430654, com pagamento das parcelas todo dia 05 no valor de aproximado de R$ 830,78 (oitocentos e trinta reais e setenta e oito centavos) e, em virtude do atraso no pagamento das parcelas por problemas financeiros, foi excluída do grupo. Aduz que não lhe foram prestadas informações pelo vendedor e, ao tentar reaver o valor pago, foi surpreendida com deduções absurdas e restituição somente ao final, o que não concorda, motivo pelo qual moveu a presente demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9611563), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

I - DECLARAR a nulidade da cláusula referente à incidência de multa penal e DETERMINAR a adequação da taxa de administração e de seguro, a fim de que sejam deduzidas de forma proporcional sobre o valor total do crédito, nos termos da fundamentação supra;

II - CONDENAR a requerida a restituir à requerente a importância de R$6.001,17 (seis mil e um reais e dezessete centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, que se dará em 12/05/2026, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano,

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9611565), aduzindo que a sentença merece reforma para afastar a abusividade das cláusulas indicadas pelo juízo de origem. Asseverou que é lícita a cobrança do fundo de reserva, multa e cláusula penal, ante o prejuízo ao grupo. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A autora não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, anoto que há informação nos autos de cota cancelada administrativamente (vide ID 9611555), motivo pelo qual este Juízo é competente para o regular processamento e julgamento do feito.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretende reter como o
fundo de reserva
e
taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Desta forma, afasta-se, de plano, que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

In casu,
conforme registrado em sentença, a Administradora de Consórcio, ora recorrente, não comprovou qualquer prejuízo, razão pela qual não pode ser retido valor de cláusula penal, multa e fundo de reserva em desfavor da parte Autora.

Por outro lado, há legalidade na cobrança da taxa de administração e o cálculo do sentenciante está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal, qual seja, porcentagem proporcional ao período em que a consorciada ficou vinculada ao grupo, que deverá ser calculado sobre o valor total da carta de crédito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)